Tribunal: TJPA
Processo: 0001179-07.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001179-07.2016.8.14.0013

APELANTE: HERVESON DE SOUZA FERNANDES, RONIELSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO
- IMPOSSIBILIDADE - VETORES DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL INIDONEAMENTE DESABONADOS. REFORMULAÇÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Herveson de Souza Fernandes e de Ronielson Oliveira da Silva
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, I e II (redação antiga), do Código Penal, fixando-lhes a pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 133 (cento e trinta e três), dias-multa (cf. páginas 1-19, do ID 5220123).

Inconformada, a defesa requer para ambos os apelantes: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (b) o decote da majorante pelo uso de arma de fogo
(cf. páginas 6-13, do ID 5220124)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 2-8, do ID 5220125)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. página 7-12, do ID 5220126).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada, a fim de que fosse atestado o seu potencial lesivo.

Não tem razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos.
Ora, durante o seu interrogatório, o apelante Ronielson admitiu o uso ostensivo de um revólver calibre 32 (pelo apelante Heverson) durante o roubo (ID 5296104). Logo,
o seu efetivo emprego foi devidamente comprovado por meio de prova oral,

tornando-se prescindível a sua apreensão, bem como a realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

2 - DO PEDIDO REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA NECESSIDADE DE REVALORAÇÃO DOS VETORES DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES

A defesa requer a redução da pena-base dos apelantes ao mínimo legal, alegando que os vetores foram fundamentados de maneira vaga, devendo, por isso, ser neutralizados.

Tem razão, em parte, a defesa.

Compulsando os autos, constato que o MM. Magistrado embasou a exasperação da pena-base para ambos os apelantes, da seguinte forma:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado HERVESON DE SOUZA FERNANDES até a data do fato, todavia aponta maus antecedentes do réu RONIELSON OLIVEIRA DA SILVA à fl. 08v, entretanto em observância ao princípio do Non Bis in Idem, apesar de reconhecer tal circunstância, deixo de valorá-la nesse momento para fazê-lo durante a segunda fase de dosimetria do sistema trifásico, ocasião em que será reconhecida como agravante;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito.

À vista do excerto, salta aos olhos (e nisso está certa a defesa) que os vetores da culpabilidade, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime estão inidoneamente fundamentados.

Explico.

Quanto à culpabilidade, porque houve confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em dissonância com o teor da Súmula 19, deste E. TJPA, o qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Já em relação aos vetores da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime, porquanto foram empregados conceitos carentes de concretude, estando em completa dissonância com o teor da Súmula 17, desta E. Corte de Justiça, que assim dispõe:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Por fim, quanto as consequências do crime, embora o abalo psicológico seja apto a desabonar o aludido vetor, constato que o MM. Magistrado o fundamentou também de maneira genérica, não buscando qualquer elemento do processo para subsidiar o desabono, que parece ter sido fruto de simples opinião sobre o delito e os danos psicológicos dele decorrentes.

Contudo, observo que o caso sob testilha não demanda a simples neutralização dos vetores do artigo 59, do Código Penal, e consequente fixação da pena-base no patamar mínimo da lei, como pretende a defesa, mas sim a reformulação da dosimetria da pena, para adequação dos vetores àquilo que dos autos consta.

Nesse contexto, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora das reprimendas finais a que foram condenados os réus. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Dessa forma, farei nova dosagem da pena dos apelantes, tendo como teto as penas física e de multa definitivas obtidas em sentença.

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

4.1 - DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL - AMBOS OS APELANTE

Inicialmente, registro valorarei os vetores em epígrafe conjuntamente, pois os fundamentos a serem apresentados se referem aos dois apelantes, os quais terão como ponto de partida a mesma pena-base.

Consigno, ainda, que utilizarei a fração de 1/7 (um sétimo), aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima, por circunstância judicial desfavorável, para efetuar as exasperações, eis que o comportamento da vítima somente se presta a beneficiar o réu (cf. Sumula 18, do E. TJPA).

Pois bem.

Mantenho da forma como consignadas em sentença as circunstâncias judiciais da conduta social, dos antecedentes criminais e do comportamento da vítima.

Considero como neutros os vetores da personalidade do agente, por não haver no processo subsídios suficientes para ponderá-lo, e dos motivos do crime, pois atinentes à cobiça própria dos crimes patrimoniais. Restam, portanto, três vetores a serem sopesados: a culpabilidade, as circunstâncias, e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, para desaboná-la, transponho a majorante sobressalente de uso de arma de fogo a que foram condenados os réus, pois denota maior reprovabilidade das suas condutas, conforme parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal.

Vale lembrar que, como o
crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a fração a ser usada pela referida causa de aumento e idêntica à da majorante do concurso de pessoas, motivo por que é discricionária a escolha entre qual desfavorecerá vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira.

Quanto às c
ircunstâncias do crime, entendo que o
modus operandi
extrapolou a normalidade do tipo, eis que a vítima Marcela (babá da residência) recebeu diversas coronhadas na cabeça, na presença de uma criança de dois anos de idade, quem ao começar a chorar, por medo, diante da ação delitiva, recebeu um tapa no rosto para que se calasse (cf. ID’s 5295993, 5295995 e 5295996). Sobre o tema, destaco o seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. (...). WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso.
In casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo e extorsão, máxime em razão das agressões físicas sofridas pelas vítimas.
(...)

(STJ - HC: 297534 SP 2014/0152305-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017).

Finalmente, em relação às consequências do crime, observo que não foi recuperada, entre outros pertences da vítima José Ricardo, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) roubada, conforme afirmado no depoimento da própria vítima (ID’s 5295981 e 5295982) e confirmando pelo apelante Ronielson, em interrogatório (ID 5296104).

Ora, é certo que a não recuperação da
res furtiva
, em geral, não é condição apta a exasperar a pena-base, por não desbordar das consequências normais do tipo. No entanto, entendo que a vultuosidade da quantia roubada torna desfavorável o presente vetor, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) As consequências do crime foram valoradas negativamente pelo Tribunal a quo sob a consideração que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) sustenta a negativação do vetor, citando precedentes no sentido de que quando esse prejuízo é substancial, de elevada monta, considera-se graves as consequências, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (e-STJ 53). Essas são circunstâncias concretas, que, de fato, desbordam do ordinário do tipo, estando as referidas razões de desfavorecimento com respaldo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 2. (...) (STJ - AgRg no HC: 822265 MS 2023/0153554-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023).

Assim, negativados três circunstâncias judiciais, passo à dosimetria de cada apelante.

4.2 - DOSAGEM DA PENA DE HERVESON DE SOUZA FERNANDES

Na primeira fase, pelos fundamentos explicitados alhures, três são os vetores tidos por negativos. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão, e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Por essa razão, estabeleço a pena intermediária nos mesmos 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão, e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar, mas presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena em 1/3 (um terço), a tornando concreta em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa.

Porém, observo que a reprimenda obtida acima superou aquela estabelecida em sentença, motivo por que a torno definitiva naquele patamar, qual seja, em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, § 2º,
a
, do Código Penal), e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

4.3 - DOSAGEM DA PENA DE RONIELSON OLIVEIRA DA SILVA

Na primeira fase, pelos fundamentos explicitados alhures, três são os vetores tidos por negativos. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão, e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, conforme registrado em sentença, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal (Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ), mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.
Dessa forma, estabeleço a pena intermediária nos mesmos 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão, e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar, mas presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena em 1/3 (um terço), a tornando concreta em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa.

Porém, observo que a reprimenda obtida acima superou aquela estabelecida em sentença, motivo por que a torno definitiva naquele patamar, qual seja, em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho, inclusive, a detração realizada pelo MM Magistrado, restando a ser cumprida a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

O quantitativo restante autorizaria a fixação do regime semiaberto. Porém, como o apelante é reincidente, mantenho o regime fechado (cf. artigo 33, § 2º,
a
, do Código Penal), de cumprimento de pena.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reformular as dosimetrias dos apelantes, mas sem redução das suas penas.

É o voto.

Belém, 23/11/2023